Tribunal: TJMT
Processo: 1000802-74.2019.8.11.0020
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000802-74.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), DOROTHY IRIGARAY NOGUEIRA BORGES COELHO - CPF: 513.298.321-91 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS IRIGARAY - CPF: 045.919.171-34 (APELADO), ESPÓLIO DE DOROTHY IRIGARAY NOGUEIRA BORGES COELHO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA – ART.485, VI, DO CPC – FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FATOS GERADORES OCORRIDOS APÓS A ABERTURA DA SUCESSÃO – INCABÍVEL O DIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio somente será responsável pelos débitos executados antes da abertura da sucessão.

2.
In casu,
verifica-se que o óbito da parte devedora ocorreu antes da constituição do credito, obstando, portanto, o direcionamento e o prosseguimento da execução.

3. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Marina Carlos França, juíza de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1000802-74.2019.8.11.0020,
ajuizada em desfavor de ESPÓLIO DE DOROTHY IRIGARAY NOGUEIRA BORGES COELHO
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

113642977):

“
Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pela MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA em face de ESP de DOROTHY HUGUENEY IRAGARAY, tendo como título que a fundamenta a(s) CERTIDÃO(s) DE DÍVIDA ATIVA anexadas na inicial.

2. Considerando que o executado faleceu em 26/12/1998 [certidão de óbito em anexo],
CHAMO O FEITO A ORDEM
e passo a análise das condições da ação e legitimidade passiva.

3. Pois bem. A certidão de óbito demonstra que o executado
DOROTHY HUGUENEY IRAGARAY
faleceu em 26/12/1998, ou seja, anos antes da constituição do[s] crédito[s] ora exigido[s], relativo[s] aos IPTU’s do ano de 2017, cujo vencimento e inscrição da dívida ativa é 31/08/2017 e 01/01/2008, posterior ao óbito.

4. Destarte, não é caso de se aplicar o disposto no art. 131 do CTN, pois
o óbito ocorreu antes do nascimento da obrigação, não no curso da execução
, sendo que referida norma limita a responsabilidade do espólio aos tributos devidos pelo
de cujus
até a data da abertura da sucessão, ou seja, a data do óbito.

5. No caso concreto, os fatos geradores ocorreram após a abertura da sucessão, o que inviabiliza a responsabilização do espólio na condição de “sucessor tributário”. Nesse passo, a nulidade da CDA é flagrante, carecendo a presente execução fiscal de título executivo hábil a sua instrumentalização. Ainda, incabível a substituição da CDA para alteração do devedor e, consequentemente, do polo passivo da execução.

6. A questão está pacificada no Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 392, que assim dispõe:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada à modificação do sujeito passivo da execução
.”

7. No mesmo norte, seguem os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA – REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – ILEGITIMIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer durante a tramitação da Execução Fiscal. Assim, se ajuizada ação executiva contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva (TJMT - N.U 0002445-02.2010.8.11.0020, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXECUTADA JÁ FALECIDA QUANDO DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. No presente, não se está diante da hipótese que permita o prosseguimento do feito, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada contra pessoa já falecida quando do ajuizamento da demanda. Inteligência da Súmula nº 392 do STJ.APELO DESPROVIDO, POR MOTIVO DIVERSO.(Apelação Cível, Nº 70082132267, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 23-10-2019) (TJ-RS - AC: 70082132267 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 23/10/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DEVEDOR JÁ FALECIDO QUANDO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA E DO POLO PASSIVO. SÚMULA 392 DO STJ. Hipótese em que a constituição do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal são posteriores ao óbito da parte executada. Não se admite o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa morta e não se aplica o art. 131 do Código Tributário Nacional, pois não se trata de óbito ocorrido após a citação da parte executada. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio e/ou herdeiros somente é possível quando o falecimento da parte executada ocorrer depois de ter sido citada nos autos da execução fiscal. Do contrário, a hipótese é de extinção da ação por ilegitimidade passiva, que é uma das condições da ação. Incidência da Súmula 392 do STJ, a qual foi reiterada quando do julgamento do REsp nº 1045472/BA (TEMA 166). Demais precedentes do STJ e desta Corte. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70080237860, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 30/01/2019). (TJ-RS - AC: 70080237860 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 30/01/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/02/2019)

8. Cabe destacar que a análise do título executivo que embasa a ação e, por consequência, da legitimidade passiva para a causa, é matéria de ordem pública, relacionada às condições da ação executiva, passível de reconhecimento de ofício pelo juízo, independentemente, inclusive, de provocação da parte interessada.

9. Isto posto,
JULGO EXTINTO
sem resolução de mérito a presente demanda, com fundamento no artigo 485, inciso VII do Código de Processo Civil.

10. Isento ao pagamento das custas, taxas processuais e honorários advocatícios. Ausente penhora/arresto efetivada nos autos ou algo a ser liberado.

11. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

P. I. Cumpra-se.

Alto Araguaia, data da assinatura digital.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que os imóveis sujeitos à tributação permanecem registrados em nome da falecida.

Sustenta que não houve qualquer comunicação aos órgãos competentes por parte dos herdeiros sobre a transferência da propriedade, nem tampouco a instauração do procedimento de inventário.

Nesse contexto, assevera a validade da certidão de dívida ativa emitida em nome do falecido proprietário, argumentando que os sucessores não podem se eximir da responsabilidade pelo pagamento do IPTU.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, requer seja recebido e provido o presente Recurso, para, no mérito ser anulada a sentença, ante o fato de que o imóvel objeto do IPTU continua em nome do espólio, sem qualquer transferência para os sucessores, bem como pela ausência de abertura de inventário, com regular prosseguimento do feito para fins de citação dos respectivos representantes legais do espólio.

(...)”.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Marina Carlos França, juíza de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1000802-74.2019.8.11.0020,
ajuizada em desfavor de ESPÓLIO DE DOROTHY IRIGARAY NOGUEIRA BORGES COELHO
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VII, do Código de Processo Civil (ID.

113642977).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
20.08.2019
, com a presente ação, em face da parte ora apelada, ESPÓLIO DE DOROTHY IRIGARAY NOGUEIRA BORGES COELHO
,
visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.º 1241/2017, 1242/2017, 1243/2017, 1244/2017, 1245/2017, 1246/2017, 1247/2017, 1248/2017, 1249/2017, 1250/2017, 1251/2017, 1252/2017, 1253/2017, 1254/2017, 1255/2017, 1256/2017, 1257/2017, 1258/2017, 1259/2017, 1260/2017, 1261/2017, 1262/2017, 1263/2017, 1264/2017, 1265/2017, 1266/2017, 1267/2017, 1268/2017, 1269/2017, 1270/2017, 1271/2017, 1272/2017, 1273/2017 e 1274/2017, cujo valores alcançavam a importância de R$ 7.225,90 (dezesseis mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Ao receber a inicial, em 05.09.2019, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 113642953) e o respectivo mandado retornou negativo (ID. 113642958).

Instada a manifestar-se, a Fazenda Pública, no ID. 113642961, requereu a citação do Sr. Francisco De Assis Irigaray, inventariante do espólio, por intermédio de oficial de justiça.

Ato contínuo, realizada a citação nos moldes requisitados (ID.

113642962), a diligência não obteve sucesso, sendo informado que o inventariante não pôde ser localizado.

Posteriormente,
sobreveio
a sentença, na data de 14.01.2021, por via da qual reconhecida a ilegitimidade passiva e julgado extinto o processo.

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com a certidão de óbito encartada no
ID. 211119345,

bem como consignado na sentença recorrida, a parte executada faleceu em
26.12.1998
, ou seja, 21 (vinte e um) anos
antes da distribuição da demanda fiscal, em
20.08.2019
.

Além disso,
é possível observar que a ação foi ajuizada em desfavor do espólio
(ESPÓLIO DE DOROTHY IRIGARAY NOGUEIRA BORGES)
.

Nesse contexto, ressalta-se que na hipótese de abertura de inventário, a responsabilidade tributária decorrente de eventos geradores perpetrados pelo
de cujus
, em vida, é estendida ao espólio, bem como aos herdeiros, meeiro e legatários, conforme preconizado no artigo 131, incisos II e III, do Código Tributário Nacional (CTN).

Por outro lado, na ausência de procedimento de inventário, a responsabilidade recairá sobre os sucessores.

In casu
, como bem registrado pelo magistrado de primeiro grau e, consoante já exposto alhures, os fatos geradores ocorreram após a abertura da sucessão, não sendo possível, em tal caso, a responsabilização do espólio na condição de sucessor tributário.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO DO CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisao publicada em 07/11/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Apresenta-se incabível a pretensão do ente exequente de proceder à substituição da Certidão da Dívida Ativa ou ao redirecionamento da Execução Fiscal, proposta em face de contribuinte falecido. Inteligência da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". III. A circunstância de o falecimento do contribuinte ser superveniente à ocorrência do fato gerador não autoriza, por si só, o ajuizamento da Execução Fiscal em face do de cujus.
Com efeito, o redirecionamento do feito executivo pressupõe regularidade no estabelecimento da relação processual, o que não se mostra viável, na hipótese de propositura de ação em face de pessoa falecida
.
Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2016; STJ, AgRg no AREsp 731.447/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/08/2015; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.501.230/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 10/06/2015; STJ, AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015. IV. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1007347 PR 2016/0284167-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 04/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2017)”. (
grifos nossos)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. DEVEDOR FALECIDO APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Segundo jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o redirecionamento da execução contra o espólio não é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito tributário
. 2. Nessa linha de entendimento, confira-se a Súmula 392/STJ, que reza o seguinte: a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Precedentes: AgRg no AREsp. 524.349/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 14.10.2014; AgRg no REsp. 1.455.518/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.3.2015; AgRg no AgRg no REsp. 1.501.230/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 10.6.2015; AgRg no AREsp. 729.600/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.9.2015. 3. O Tribunal de origem reconheceu que o óbito do executado ocorreu após o ajuizamento da Execução Fiscal. 4. Agravo Interno do Contribuinte a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1667198 RS 2017/0086135-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019)
".
(
grifos nossos)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. DEVEDOR FALECIDO APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Segundo jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o redirecionamento da execução contra o espólio não é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito tributário.

2. Nessa linha de entendimento, confira-se a Súmula 392/STJ, que reza o seguinte: a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Precedentes: AgRg no AREsp. 524.349/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 14.10.2014; AgRg no REsp. 1.455.518/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.3.2015; AgRg no AgRg no REsp. 1.501.230/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 10.6.2015; AgRg no AREsp. 729.600/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.9.2015.

3. O Tribunal de origem reconheceu que o óbito do executado ocorreu após o ajuizamento da Execução Fiscal.

4. Agravo Interno do Contribuinte a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1667198/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019)
".
(
grifos nossos)

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Confira-se:

“APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS HERDEIROS OU ESPÓLIO. ÓBITO DO EXECUTADO POSTERIOR À CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SUCESSORES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal ( RESP 1.835.711, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ de 18/11/2019; AIREsp 1.681.731, Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJ de 16/11/2017). Neste tribunal: AC 0014022-86.2010.4.01.3803, Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, Oitava Turma, PJe 18/09/2020; AC 0001380-02.2015.4.01.3902, Desembargador Federal José Amílcar Machado, Sétima Turma Pje 12/08/2020 2. No caso, conforme demonstrado nos autos, a citação do executado ocorreu em 02/10/2007, por edital e o óbito ocorreu em 2017. Desse modo, o IBAMA tem a seu favor a possibilidade jurídica de cobrar seu crédito do espólio. 3.
A responsabilidade tributária por fatos geradores praticados pelo de cujus, enquanto vivo, é estendida ao espólio, herdeiros, meeiros e legatários (art. 131, II e III, do CTN), havendo abertura de inventário, a responsabilidade pelo feito será do espólio - que responde somente pelos tributos "devidos até a data da abertura da sucessão"; e, b) ausente a abertura de inventário, a responsabilidade recairá aos sucessores. Se não houver testamento ou de bens a inventariar, aí sim, deve ser extinta a execução fiscal pela ausência do interesse de agir da exequente
(STJ, REsp 1.899.557/RS, Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ de 26/10/2020; REsp 1.856.633/PR, Ministro Gurgel de Faria, DJ de 03/08/2020). 4. Recurso de apelação provido.

(TRF-1 - AC: 10167893320214019999, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 21/06/2022, 8ª Turma, Data de Publicação: PJe 24/06/2022 PAG PJe 24/06/2022 PAG)”.

(grifos nossos)

Conclui-se, portanto, que, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores e do Tribunal Regional Federal, não há reparos a serem feitos na decisão que extinguiu a demanda executiva.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024